Tribunal: TJES
Processo: 0000958-47.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000958-47.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
KASSINO PEIXOTO BELMONT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA –
MANUTENÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Reconhecida a suficiência do valor fixado
para
a verba honorária para R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
em grau recursal
.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-47.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KASSIANO PEIXOTO BELMONT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000958-47.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
KASSINO PEIXOTO BELMONT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA –
MANUTENÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Reconhecida a suficiência do valor fixado
para
a verba honorária para R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
em grau recursal
.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000958-47.2020.8.08.0014

EMBARGANTE
:
KASSINO PEIXOTO BELMONT

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de
Embargos de Declaração na A
pela
ção

interposta por

KASSIANO PEIXOTO BELMONT
, através de s
eu
advogad
o
, requerendo a fixação de honorários em fase recursal nos presentes autos.

O recorrente afirma que, conforme labor desenvolvido nos autos, tendo, ainda, como parâmetro, diversos julgados desta corte, o valor fixado em seu favor deve ser majorado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerados inúmeros precedentes que desta corte emanam.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Conforme se verifica do teor do
recurso ora manejado
, a v
í
tima n
ã
o possu
í
a condiç
õe
s financeiras de arcar co
m
u
m
advogado particular e co
m
despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, s
e
m o seu preju
í
zo de seu próprio sustento e de sua fam
í
lia, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de u
m
defensor p
ú
blico para lhe assistir durante o tr
â
mite processual criminal, por ser hipossuficiente.

C
onforme consta nos autos,
ao
ilustre Advogad
o

foi fixado o valor de R$
1.200,00
(
um mil e duzentos reais
) como honorários
em sede de primeiro grau
.

Portanto, c
onsiderando a nomeação d
o
ilustre advogad
o
,
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI OAB/ES 22.045
, para atuar como defensor dativ
o
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento d
esta corte de justiça
,
DOU
PROVIMENTO AO
S

ACLARATÓRIOS para a
rbitr
ar
honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o defensor dativo

É como voto.

03